Tribunal: CARF
Processo: 14367.000266/2008-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14367.000266/2008-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.617 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
MATADOURO FRIGORÍFICO DE MANAUS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GFIP COM DADOS
OMISSOS. CFL 68. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA À
PRINCIPAL.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do
processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do
julgamento do processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária
principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo da multa aplicada os
valores correspondentes aos DEBCADs no 37.187.040-2, no 37.187.041- 0 e no 37.187.039-9,
cujo crédito foi exonerado no julgamento das obrigações principais, que seguiram nos processos
14367.000261/2004-41, 14367.000262/2008-95 e 14367.000260/2008-04, respectivamente.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Diogo Cristian Denny (suplente convocado) e Renata Toratti Cassini. Ausente
o conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, substituído pelo conselheiro Diogo Cristian
Denny.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão (fls. 69 a 75), que julgou a
impugnação parcialmente procedente e manteve em parte o crédito constituído por meio do Auto
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14367.000266/2008-73
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.617 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000266/2008-73

de Infração DEBCAD no 37.187.045-3 (fls. 3 a 9), emitido em 29/09/2008, no valor de R$
20.687,30, por ter a empresa apresentado GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, nas competências 01/2004 a 13/2004 (CFL
68), nos termos do disposto nos arts. 32, IV, § 5o, da Lei no 8.212/91; 225, IV, e § 4o, 284, II, e
373 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
A DRJ julgou a impugnação parcialmente procedente em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AI CFL 68 - DEBCAD 37.187.045-3
GFIP. OMISSAO DE FATOS GERADORES.
Apresentar Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
lnfonnações à Previdência Social - GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, constitui infração ao artigo 32,
inciso IV, parágrafo 5°, da Lei 8.212/91.
NULIDADE
Os valores decorrentes de lançamentos cuja origem da exação não é possível se
identificar devem ser excluídos do calculo da multa.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte foi cientificado da decisão em 11/02/2010 (fl. 76) e apresentou
recurso voluntário em 12/03/2010 (fls. 77 a 85) sustentando que os valores pagos a título de PAT
não integram a remuneração , não havendo incidência de contribuição previdenciária.
Os autos vieram para julgamento na Sessão de 09/03/2021, ocasião em que a 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção do CARF, acompanhando o entendimento desta
Relatora, decidiu pela conversão do julgamento em diligência para a Unidade de Origem da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil informasse o resultado do julgamento dos 4
(quatro) autos de infração de obrigação principal vinculados à obrigação acessória aqui tratada
(Resolução no 2402-000.990 – fls. 124 a 127).
A Unidade de Origem informou a extinção do crédito dos 4 autos de infrações de
obrigação principal, sendo 1 por pagamento e outros 3 exonerados, conforme consolidado no
quadro abaixo (fl. 130):

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.617 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000266/2008-73

Na sequencia, os autos vieram a julgamento.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, no entanto, deve ser parcialmente conhecido
conforme análise da matéria abaixo.
Do conhecimento do recurso voluntário
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da obrigação acessória – CFL 68
Através do Auto de Infração DEBCAD no 37.187.045-3 (fls. 3 a 9) foi constituído
crédito tributário no valor de R$ 20.687,30, sob o fundamento de que a empresa apresentou
GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias (CFL 68), nos termos do disposto nos arts. 32, IV, § 5o, da Lei no 8.212/91; 225,
IV, e § 4o, 284, II, e 373 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/99.
De acordo com o art. 225, IV, do RPS, a empresa é obrigada a informar,
mensalmente, ao INSS, por intermédio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), os dados cadastrais de todos os
fatos geradores de contribuição previdenciária.
A infração a esta obrigação acessória ocorre quando da apresentação da GFIP sem
informações que, direta ou indiretamente, interfiram no fato gerador e acarrete o cálculo errôneo,
a menor, das contribuições devidas.
A multa aplicada tem como base de cálculo 100% do valor devido relativo à
contribuição não declarada, nos termos do art. 32, IV, e § 5o, da Lei no 8.212/911.

1 Assim dispõe o art. 32, IV, e § 5o,da Lei no 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...) IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por intermédio de documento a ser
definido em regulamento, dados relacionados aos fatos geradores de contribuição previdenciária e outras
informações de interesse do INSS. (Inciso acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
IV - declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores,
base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS; (Redação dada pela Medida Provisória no 449, de 2008)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores,
base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS; (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009) (Vide Lei no 13.097, de 2015)
(...)
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.617 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000266/2008-73

Encontra-se, assim , intimamente ligada à existência do crédito principal e só se
mantém se a obrigação principal for mantida; ou seja, se constatado que houve fatos geradores
omitidos na GFIP.
Em decorrência do mesmo Mandado de Procedimento Fiscal (MPF no
0220100.2008.00561, de 17/06/2008), foram lavrados mais 9 Autos de Infração (fl. 17):

No voto condutor do aresto recorrido foi informado que os Autos de Infração por
descumprimento da obrigação principal são os DEBCAD no 37.187.040-2; 37.187.041-0;
37.187.035-6; e 37.187.039-9, cujo julgamento se constitui em questão antecedente ao dever
instrumental (fl. 72):

O valor da penalidade aplicada neste processo é diretamente relacionado ao
montante do crédito tributário discutido nos processos administrativos que têm por objeto os
créditos de obrigações principais; sendo certo que o entendimento pacífico e atual é quanto à não
incidência de contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a título de alimentação in
natura, mesmo quando não inscrita no Programa de Alimentação ao Trabalhador – PAT.
Conforme relatado, após a conversão do julgamento em diligência (Resolução no
2402-000.990 – fls. 124 a 127), a Unidade de Origem informou a extinção do crédito relacionado
aos 4 (quatro) autos de infrações de obrigação principal, sendo 1 por pagamento e os outros 3
exonerados, conforme consolidado no quadro reproduzido (fl. 130):

§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores sujeitará o infrator à pena
administrativa correspondente à multa de cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada,
limitada aos valores previstos no parágrafo anterior. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
(Revogado pela Medida Provisória no 449, de 2008) (Revogado pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.617 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000266/2008-73

Com relação ao DEBCAD no 37.187.035-6, o pagamento do débito importa em
reconhecimento da dívida e, havendo o reconhecimento, é mantido o lançamento
consubstanciado no CFL 68.
Quanto aos DEBCADs no 37.187.040-2, no 37.187.041-0 e no 37.187.039-9, uma
vez que os débitos lançados foram exonerados, devem ser excluídos da base de cálculo do
presente lançamento.
Portanto, tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação
tributária acessória vinculada à obrigação principal, o recurso voluntário deve ser parcialmente
provido para excluir da base de cálculo o valor dos débitos relacionados aos DEBCADs no
37.187.040-2, no 37.187.041-0 e no 37.187.039-9.
Conclusão
Diante do exposto, voto pelo provimento parcial do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital